Tribunal: TJPA
Processo: 0803163-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803163-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA

AGRAVADO: EDITE DE MELO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve a rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença proposta por seguradora, a qual alegava nulidade de intimações processuais e excesso de execução.

A ação de origem versou sobre obrigação de fazer cumulada com declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, reconhecendo-se o direito da autora à restituição de valores indevidamente descontados em razão de contrato de seguro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve nulidade nas intimações processuais realizadas via sistema PJe, por não observância de requerimento expresso de intimação em nome de advogado específico habilitado;
(ii) houve excesso na execução, diante da alegação de ausência de comprovação dos valores descontados entre maio e agosto de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As intimações eletrônicas foram realizadas em conformidade com a Lei nº 11.419/2006, sendo encaminhadas ao painel eletrônico do advogado habilitado, nos prazos e formas previstos.
5. A constatação técnica da Secretaria de Informática confirmou a efetiva disponibilização dos expedientes no painel do patrono indicado, afastando qualquer nulidade.
6. Quanto ao mérito, os descontos alegadamente indevidos foram devidamente comprovados por extratos bancários juntados aos autos, e os cálculos observaram os parâmetros fixados no título executivo judicial.
7. A parte agravante não apresentou prova idônea capaz de infirmar os valores apresentados, limitando-se a alegações genéricas, contrariando o ônus probatório previsto no art. 525, §1º, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe, sendo responsabilidade da parte e de seus procuradores o acompanhamento diligente dos atos processuais. 2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de prova inequívoca, sob pena de rejeição da impugnação, nos termos do art. 525, §1º, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 6º; CPC/2015, arts. 272, §5º, e 525, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1687409/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/03/2019.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PRIMAVERA – PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803163-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

AGRAVADO: EDITE DE MELO CHAVES

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra decisão monocrática que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0803163-17.2025.8.14.0000, negou provimento ao recurso manejado contra decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento de sentença oriundo do processo n.º 0800298-20.2024.8.14.0044, em trâmite perante o juízo da Vara Única da Comarca de Primavera – PA.

A ação originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexistência de débito e pedido de indenização por danos morais, proposta por Edite de Melo Chaves em desfavor da seguradora ora agravante, tendo sido reconhecido judicialmente o direito à devolução dos valores indevidamente descontados em razão do contrato de seguro "Sabemi Segurado".

No cumprimento da sentença, a agravante apresentou impugnação, alegando nulidade das intimações processuais e excesso de execução. O juízo de origem, todavia, julgou improcedente a impugnação, reconhecendo a regularidade das intimações realizadas via PJe e a correção dos cálculos apresentados pela exequente.

Irresignada, a Sabemi interpôs agravo de instrumento alegando, em preliminar, nulidade processual por ausência de intimação em nome do patrono Dr. Felipe Rodrigues Lucas, regularmente habilitado nos autos desde 03/06/2024. Defende que, apesar da habilitação, as intimações teriam sido direcionadas à parte e não ao advogado habilitado, circunstância que comprometeria a ciência dos atos processuais e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

No mérito, sustenta a existência de excesso de execução, asseverando que foram incluídas no cálculo exequendo parcelas supostamente descontadas entre maio e agosto de 2024, sem comprovação documental.

O recurso foi monocraticamente conhecido e desprovido, sob o fundamento de que as intimações processuais foram realizadas em estrita conformidade com o disposto na Lei n.º 11.419/2006, mediante disponibilização no painel eletrônico do PJe, cabendo às partes e seus procuradores a diligência de acompanhar os autos eletrônicos. Quanto ao excesso de execução, a decisão recorrida considerou que os cálculos apresentados pelo exequente observam os parâmetros fixados na sentença, não havendo demonstração específica de valores indevidos.

Contra essa decisão monocrática, foi interposto o presente agravo interno (Id. 27037893), reiterando a tese de nulidade das intimações e excesso de execução.

A parte agravante cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em especial a jurisprudência relativa ao artigo 272, §5º, do CPC, que trata da obrigatoriedade de observância de requerimento de intimação em nome de advogado específico. No que se refere ao mérito, insiste na ausência de comprovação dos descontos supostamente realizados nos meses de maio a agosto de 2024, requerendo, ao final, a retratação da decisão agravada e o provimento do agravo de instrumento originário.

Em contrarrazões (Id. 27685327), Edite de Melo Chaves, ora agravada, defende a manutenção da decisão monocrática, sustentando que todas as intimações foram regularmente realizadas pelo sistema PJe, sendo dispensável a publicação em órgão oficial nos termos do art. 5º da Lei n.º 11.419/2006. Aduz que os patronos da parte agravante estavam devidamente cadastrados e tiveram pleno acesso aos atos processuais, sendo indevida qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação específica.

Quanto ao mérito, refuta a alegação de excesso de execução, afirmando que os descontos realizados mesmo após a sentença foram comprovadamente demonstrados por meio de extratos bancários anexados aos autos, configurando descumprimento da decisão judicial por parte da seguradora. Pleiteia, ao final, o não conhecimento ou desprovimento do agravo interno, com aplicação de multa por manifesta improcedência nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, e condenação da agravante por litigância de má-fé.

Em despacho de Id. 30673539, chamei o feito a ordem para converter o julgamento em diligência, a fim de que fosse certificado se os atos processuais/decisões proferidos no processo nº 0800298-20.2024.8.14.0044, foram efetivamente encaminhados e entregues à caixa de expedientes, no PJE, do advogado FELIPE RODRIGUES LUCAS, OAB/RS 89097, desde a sua habilitação na origem, conforme alegado nas razões do agravo interno de Id. 27037893.

Foi juntada manifestação da Secretaria de Informática no Id. 31168936.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES.(RELATOR):

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

A controvérsia trazida à apreciação deste órgão fracionário exige a interpretação conjugada de normas processuais que versam sobre (i) o sistema de intimações eletrônicas no PJe e (ii) a necessidade de demonstração inequívoca do excesso de execução.

Após detida análise, constato que os argumentos trazidos no presente agravo interno não inovam em relação às teses já enfrentadas e rebatidas na decisão monocrática anteriormente proferida.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. De acordo com o art. 1.021, § 3º, do CPC/2015, "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".
3. Para o Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante daquele dispositivo "não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
"
(EDcl no AgRg nos EREsp 1.483.155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016). 4. Caso em que as omissões invocadas parte embargante manifestam o seu inconformismo com o desfecho do acórdão embargado, desiderato estranho ao recurso integrativo. 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1687409 MG 2017/0181939-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2019).

Desta forma, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno:

“(...)

A questão preliminar demanda apreciação acerca da validade das intimações realizadas nos autos principais. Da análise dos documentos apresentados e da fundamentação da decisão agravada, constata-se que não houve nulidade processual.

Com efeito, todas as intimações foram realizadas pelo sistema eletrônico de processo judicial (PJe), e não pelo Diário de Justiça, procedimento plenamente válido e aceito pelo ordenamento jurídico pátrio, consoante disposto na Lei nº 11.419/2006, que regulamenta a informatização do processo judicial.

Conforme se observa nos autos, as intimações foram devidamente disponibilizadas no painel eletrônico do sistema PJe, sendo possível aos patronos devidamente habilitados tomarem ciência delas. O fato de o advogado não ter acessado o sistema para verificar as intimações pendentes não configura nulidade processual, mas mera inércia da parte, que deve arcar com as consequências de sua desídia.

Ressalte-se que, de acordo com o art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006, considera-se realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, ou, não o fazendo, após o decurso de 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da intimação.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO PELO PJE E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PELO DJE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, § 6º, da Lei n. 11 .419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção
. (...) (N.U 1041041-52.2022.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 14/05/2023)

(TJ-MT - AC: 00092967820128110055, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2023)

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade processual, uma vez que as intimações foram regularmente realizadas pelo sistema eletrônico, sendo responsabilidade da parte e de seus patronos o acompanhamento diligente do processo.”

Corroborando a decisão anterior, a Secretaria de Informática do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, instada a se manifestar, apresentou manifestação técnica (Id. 31168936), demonstrando que restou inequivocamente certificado que o advogado Felipe Rodrigues Lucas, após sua regular habilitação no dia 03/06/2024, passou a receber diretamente os expedientes processuais na sua respectiva caixa de intimações no sistema PJe.

Especificamente, consta que:

“[1] O advogado Juliano Martins Mansur foi habilitado no processo nº 0800298- 20.2024.8.14.0044 em 23 de setembro de 2024, às 14h24. O procedimento foi realizado pelo próprio causídico quando da juntada da petição de número 127568047, conforme se verifica no documento "evidência_1.pdf".

[2] O advogado Felipe Rodrigues Lucas foi habilitado no processo nº 0800298- 20.2024.8.14.0044 em 03 de junho de 2024, às 17h51. O procedimento foi realizado pelo próprio causídico quando da juntada da petição de número 116795092, conforme se verifica no documento "evidência_2.pdf".

[3] Somente o advogado Felipe Rodrigues Lucas recebeu o expediente de número 21214907, uma vez que este foi emitido em 28 de julho de 2024, anteriormente à habilitação do segundo patrono. A empresa Sabemi Seguradora S.A. também recebeu o expediente via domicílio eletrônico, conforme se verifica no documento "evidência_3.pdf".

[4] Após a habilitação de um advogado, os expedientes são enviados ao representante da parte e exibidos no painel do causídico, ainda que no sistema conste o nome da parte representada. Nesse sentido, o botão de ciência é disponibilizado no painel do advogado apenas pelo período de 10 (dez) dias após o encaminhamento do expediente. Transcorrido esse prazo, caso o advogado não tenha dado ciência no expediente, o sistema registra a ciência automaticamente, momento em que o botão "Tomar Ciência" desaparece, sendo substituído pelo botão "Responder", que permanece visível ao advogado enquanto o expediente estiver em aberto.

[5] No caso sob análise, o expediente foi encaminhado ao painel do advogado em 28 de julho de 2024, às 10h17, sendo exibido em sua aba de expedientes, na caixa "Pendentes de ciência ou de resposta", onde permaneceu até o dia 30 de agosto de 2024, às 23h59, quando expirou o prazo de manifestação. Após essa data, o expediente foi transferido para a caixa "Cujo prazo findou nos últimos 10 dias - sem resposta", ali permanecendo até o dia 09 de setembro de 2024. Decorrido esse período, o expediente deixou de ser exibido em seu painel de expedientes.

[6] As informações prestadas baseiam-se em pesquisa na base de dados do sistema PJe, em consulta ao próprio sistema PJe (aba expedientes) e no funcionamento do sistema em si. Em síntese, a Divisão de Sistemas Judiciais certifica que o advogado recebeu as intimações enviadas à empresa Sabemi Seguradora S.A.”

Nesta senda, deve ser mantido o reconhecimento da regularidade da intimação eletrônica, conforme a decisão monocrática recorrida.

No que tange à alegação de excesso de execução, o inconformismo também não se sustenta.

A agravante sustenta que os valores incluídos nos cálculos exequendos, especialmente os correspondentes aos meses de maio a agosto de 2024, seriam indevidos por ausência de comprovação de sua ocorrência.

Todavia, verifica-se dos autos de origem – e foi expressamente reconhecido tanto na decisão de primeiro grau quanto na decisão monocrática ora agravada – que foram devidamente juntados os extratos bancários que comprovam, de forma inequívoca, a realização dos descontos nos exatos meses questionados, inclusive após o trânsito em julgado da sentença que os vedava.

A agravante, conquanto tenha tido oportunidade, não apresentou nenhum documento ou planilha que infirmasse tais valores, limitando-se a alegações genéricas, despidas de qualquer substrato probatório idôneo, o que contraria frontalmente o ônus estabelecido no art. 525, §1º, V, do CPC.

Acrescente-se que os cálculos apresentados pela exequente foram elaborados de acordo com os parâmetros fixados no título judicial, inclusive quanto ao índice de correção monetária (INPC), taxa de juros (1% a.m., simples), e termo inicial dos encargos, conforme se verifica dos IDs 124858174 e 133909563.

A insurgência, portanto, revela-se meramente protelatória, e não encontra qualquer respaldo fático ou jurídico apto a ensejar a revisão da decisão agravada.

Não há, desta forma, qualquer argumento novo ou fato superveniente capaz de infirmar os fundamentos da decisão combatida. A reprodução de alegações já analisadas e rejeitadas não justifica a reforma da decisão monocrática, restando inviável acolher as pretensões das agravantes. Desta forma, os argumentos da agravante não são capazes de modificar a decisão monocrática combatida.

Assim, ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Desembargador – Relator

Belém, 15/12/2025